Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716346-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CRISTINA SOARES CHAVES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto KARLA CRISTINA SOARES CHAVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de revisional de contrato firmado com a ré, ora agravada, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; consignação em pagamento do valor de parcela que entende incontroverso, e tutela de urgência cautelar para que a ré se abstenha de adotar medidas de cobrança e recuperação do bem e de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes; negada na origem. A tutela de urgência restou indeferida pela necessidade de contraditório, mesmo que se admitisse superável o debate a respeito da sustentada capitalização dos juros, devendo a autora indicar na peça vestibular o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial a ausência desse requisito. Quanto à proibição de inscrição do nome da devedora em cadastros de restrição do crédito, apontou o art. 784 §1o, do CPC e a Súmula 380/STJ, indeferindo o pleito liminar. A recorrente ressaltou a probabilidade do direito nos documentos juntados, que comprovariam a abusividade da taxa de juros aplicada, e que os débitos estariam afetando a sua subsistência, após opção pelo procedimento comum, abrindo mão do rito especial da consignatória, à luz do art. 300, do CPC. Apontou que a instituição financeira agravada se valia, indevidamente, de cobrança de taxas de juros abusivas, superiores ao contratado, além de capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requereu também a consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento conforme contrato em discussão. Relatou ainda que no julgamento do pedido de antecipação de tutela o magistrado concluiu pela parcial procedência do pedido, deferindo a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte agravada exclua da cobrança dos débitos para com a agravante a cobrança de permanência travestida em juros remuneratórios para operações em atraso e cumulada com os demais encargos contratuais. Aduz serem claras as abusividades e que preenche os requisitos para obter a antecipação pleiteada, eis que o débito está sendo discutido judicialmente, tendo demonstrado, de plano, que os valores cobrados seriam abusivos, bem como por estar disposta a depositar a parte incontroversa das prestações acordadas no contrato em discussão, transcrevendo julgados do TJGO que lhe amparam. Ressalta que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, mas compensação de encargos contratuais cobrados de forma abusiva. Ao final, requereu seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso objetivando suspender a decisão e obter o deferimento, liminarmente, para que não ocorra a inscrição de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; deposite, incidentalmente, em juízo, as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda, até o deslinde da causa, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogadas, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado a probabilidade do direito substancial vindicado. Ante ao que dispõe o art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento. Neste ponto, cumpre esclarecer que quando o art. 355, V, do CC, estabelece que a pendência de litígio sobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide com o objetivo de depositar o débito em Juízo ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos artigos 344 e 345 do Código Civil, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese. Confira-se: “Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação.” Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que deveriam ser regularmente pagos ao credor. A mesma conclusão se extrai do artigo 896 do CPC que dispõe sobre a defesa do credor em ações de consignação em pagamento para estabelecer que a demanda deve ser julgada improcedente se o réu alegar e ficar constatado que não houve recusa em receber a quantia devida, que foi justa a recusa, que o pagamento não obedeceu ao prazo ou ao lugar acordado, e que o depósito não é integral. Ainda nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273) O deferimento do depósito incidental no caso dos autos apenas causaria, sem motivo algum, prejuízo à instituição financeira, que não disporia dos recursos devidos contratualmente pelo recorrente, tendo que se valer de levantamento de depósito judicial parcial para receber os mesmos valores que deveriam ser-se direcionados diretamente pelo pagamento de boleto bancário. Visa a agravante, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma e prazo de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que se mostra, “prima facie”, inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313, 315 e 422 do Código Civil: “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.” Com efeito, a pretensão visando o reconhecimento liminar da ilegalidade de encargos contratuais, para impedir que o demandante suporte os efeitos da mora, deve estar fundada em prova que convença da verossimilhança da alegação, e existir risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não vislumbro a probabilidade do direito substancial vindicado já que todas as alegações apresentadas são unilaterais, carecendo de dilação probatória e do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Ademais, não basta alegar que estão comprovadas as sustentadas abusividades, cobranças indevidas, claras abusividades, situação que sinaliza inclusive necessidade de perícia técnica especializada para esclarecimento dos fatos. Vale ressaltar que o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Sem adentrar a análise do mérito, e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pela ora recorrente, unilateralmente; estando a pretensão fundada precipuamente na ilegitimidade de encargos que, ao menos nesta análise preliminar não incidiriam no contrato impugnado, não há como se deferir a antecipação dos efeitos da tutela por não ser verossímil e relevante a argumentação exposta na peça de peça de ingresso, à luz da súmula 380/STJ e demais artigos do CCB/02, especialmente o art. 422, já mencionados. Com efeito, afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato. Neste ponto, há que se ressaltar que a recorrente assumiu livremente a obrigação de pagar as parcelas, no valor que foi efetivamente contratado, não tendo apresentado nenhum motivo que lhe impossibilite de adimplir com o pagamento. Confira-se, a propósito o posicionamento que vem sendo adotado por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. EFEITO NÃO LIBERATÓRIO. ABSTENÇÃO. LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MORA NÃO AFASTADA. 1. A inscrição do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito é um dos efeitos da mora do devedor e, conforme atual jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não se presta a inibir os efeitos da desta. 2. Embora seja garantida a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, o contrato celebrado entre os litigantes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas até pronunciamento final, notadamente quanto ao valor das parcelas. 3. Não se pode impedir ao credor o exercício regular de direito, no tocante a inscrição do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. A única ressalva que deve constar, neste caso, é a de que a dívida está sendo discutida judicialmente. 4. Agravo conhecido e ao qual se nega provimento. (Acórdão n. 623943, 20120020120252AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 04/10/2012 p. 79) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEPÓSITO DE 90% DO VALOR DA PARCELA - EFEITOS DA MORA - RECURSO DESPROVIDO. Enquanto se discute a validade das cláusulas contratuais e até que prolatada sentença declarando o valor correto da prestação, deve a autora, ora agravante, assumir os riscos da mora. (Acórdão n. 603805, 20120020100530AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 20/07/2012 p. 57) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO JUDICIAL - VALOR AQUÉM DO DEVIDO - MORA - RECURSO DESPROVIDO. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato com depósito de valor aquém do devido, não ilide a mora. (Acórdão n. 612072, 20120020073178AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 04/09/2012 p. 99) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE, SEM ELISÃO DA MORA E SEM IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. (...) 2. Nos termos do Enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tampouco a propositura da ação de revisão de contrato inibe a caracterização da mora do autor. 3. Se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento, razão pela qual a inscrição do postulante em cadastro de proteção ao crédito e a retomada do bem figuram como expedientes próprios do exercício regular do direito do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n.645253, 20120020237392AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 14/01/2013. Pág.: 68) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPEDIMENTO PARA NEGATIVAÇÃO DE NOME NO SPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 STJ). 2. Em razão da mora do devedor, tem o credor, salvo raras exceções, o direito de levar a protesto o título e bem assim o de carrear o nome do inadimplente aos órgãos restritivos. 3. As provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida terão que ser produzidas nos próprios autos da ação de conhecimento, atendendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.460256, 20100020126826AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/11/2010, Publicado no DJE: 11/11/2010. Pág.: 111) Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, à luz dos elementos de cognição apurados, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, além dos artigos 313, 315 e 422 do Código Civil; e Súmula 380/STJ. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator